Tribunal: STJ
Processo: 5001011-59.2023.8.21.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967717 - RS (2025/0224411-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VALQUIRIA DE FATIMA DA SILVA VARELA
ADVOGADO
: PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
SIGISFREDO HOEPERS - RS039885A
RAFAEL DOS SANTOS FALCÃO - RS083740
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de que a
controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que a análise de sua pretensão não
exige reexame de provas, mas apenas a revaloração jurídica dos
fatos já delineados no acórdão recorrido, defendendo a
inexistência de dolo processual necessário para a imposição da
penalidade de litigância de má-fé prevista no
II, do CPC.
art. 80,
3. A decisão recorrida manteve a multa por litigância de má-fé,
considerando a alteração da verdade dos fatos com o objetivo de
obter vantagem pecuniária, entendimento que, segundo o Tribunal
de origem, encontra óbice na Súmula 7 do STJ para revisão em
sede de recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a penalidade de
litigância de má-fé imposta à parte agravante pode ser revista em
sede de recurso especial, considerando a alegação de que a
análise demandaria apenas revaloração jurídica e não reexame de
fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão
de penalidade por litigância de má-fé, quando fundamentada em
elementos fáticos, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de provas em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA52439872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 971c9f71-9f2b-4893-9541-25817ec4dbc3

6. A revaloração jurídica de fatos incontroversos é admitida, mas a
parte agravante não demonstrou objetivamente como a análise da
controvérsia poderia ser realizada sem revisitar as premissas
fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
7. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento
consolidado do STJ, que exige demonstração clara e objetiva de
que a análise recursal não depende do reexame do acervo fático-
probatório.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 971c9f71-9f2b-4893-9541-25817ec4dbc3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967717 - RS (2025/0224411-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VALQUIRIA DE FATIMA DA SILVA VARELA
ADVOGADO
: PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
SIGISFREDO HOEPERS - RS039885A
RAFAEL DOS SANTOS FALCÃO - RS083740
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de que a
controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que a análise de sua pretensão não
exige reexame de provas, mas apenas a revaloração jurídica dos
fatos já delineados no acórdão recorrido, defendendo a
inexistência de dolo processual necessário para a imposição da
penalidade de litigância de má-fé prevista no
II, do CPC.
art. 80,
3. A decisão recorrida manteve a multa por litigância de má-fé,
considerando a alteração da verdade dos fatos com o objetivo de
obter vantagem pecuniária, entendimento que, segundo o Tribunal
de origem, encontra óbice na Súmula 7 do STJ para revisão em
sede de recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a penalidade de
litigância de má-fé imposta à parte agravante pode ser revista em
Documento eletrônico VDA52193406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:00
Código de Controle do Documento: 532fd1a7-54d4-4ddb-b8d6-1a3c7e0fd6a4

sede de recurso especial, considerando a alegação de que a
análise demandaria apenas revaloração jurídica e não reexame de
fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão
de penalidade por litigância de má-fé, quando fundamentada em
elementos fáticos, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de provas em sede de recurso especial.
6. A revaloração jurídica de fatos incontroversos é admitida, mas a
parte agravante não demonstrou objetivamente como a análise da
controvérsia poderia ser realizada sem revisitar as premissas
fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
7. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento
consolidado do STJ, que exige demonstração clara e objetiva de
que a análise recursal não depende do reexame do acervo fático-
probatório.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Sustenta, em suas razões de agravo, que a análise de
sua pretensão não demanda o reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ, mas
sim a revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
Afirma que a controvérsia cinge-se à correta aplicação do direito no que
tange à caracterização da litigância de má-fé, defendendo a inexistência de
comprovação do dolo processual necessário para a imposição da penalidade prevista
no
II, do CPC.
art. 80,
Reitera que a má-fé não pode ser presumida e que a sua conduta
representou apenas o exercício regular de seu direito de ação.
Documento eletrônico VDA52193406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:00
Código de Controle do Documento: 532fd1a7-54d4-4ddb-b8d6-1a3c7e0fd6a4

Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, reiterando a necessidade de reanálise de provas para
o acolhimento da tese recursal.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos

transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
II. O recurso não reúne condições de trânsito.
Ao deliberar acerca da questão controvertida, e manter a fixação da
multa por litigância de má-fé, verifica-se que a Câmara Julgadora levou
em consideração as seguintes particularidades do caso concreto:
(...)
Da mesma forma, mantida a sentença quanto à condenação às penas da
litigância de má-fé, tendo em vista a nítida alteração da verdade dos
fatos com o objetivo de obter vantagem pecuniária em desfavor da
apelada (art. 80, II, do CPC).
(...)
Assim sendo, a pretensão de alteração do entendimento firmado no
aresto guerreado, a fim de reexaminar a aplicação da multa por litigância
de má-fé, nos moldes como deduzida, demanda, necessariamente, a
incursão nos elementos informativos e o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que, contudo, é vedado em sede de recurso
especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ (“A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”).
Neste sentido:
(...)
De igual forma, já decidiu a Corte Superior no sentido de reconhecer que
“a revisão do entendimento delineado pelo Tribunal a quo, no tocante à
Documento eletrônico VDA52193406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:00
Código de Controle do Documento: 532fd1a7-54d4-4ddb-b8d6-1a3c7e0fd6a4

configuração de litigância de má-fé, demanda a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado ante a Súmula 7 do STJ”. (AgRg no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AREsp 781.873/PR,
14-04-2016).
Por oportuno, destaque-se: É vedado a este Superior Tribunal de Justiça
a revisão da penalidade de litigância de má-fé, em observância ao óbice
da
que veda o reexame de provas e reconstituição
Súmula 7/STJ,
judicial de fatos na estreita via do recurso especial, instrumento
processual de assento constitucional, destinado à apreciação de
questões eminentemente jurídicas”. (
Rel. Min. Marco
REsp 1197824/RJ,
Buzzi, Quarta Turma, DJe
.
28/10/2016)
Inviável, nesses termos, a submissão da inconformidade à Corte
Superior.
III. Diante do exposto, NÃO ADMITO o recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas.
Com efeito, a controvérsia central do recurso especial reside na
manutenção da multa por litigância de má-fé imposta à recorrente.
A recorrente, em seu agravo, alega que o caso demanda mera
revaloração, mas não demonstra como isso seria possível sem revisitar as premissas
fáticas que levaram o Tribunal de origem a concluir pela "nítida alteração da verdade
.
dos fatos com o objetivo de obter vantagem pecuniária"
A sua argumentação constitui, em verdade, mero inconformismo com a
conclusão fática alcançada, o que não se confunde com a revaloração da prova.
As instâncias ordinárias, após análise do caso, concluíram pela sua
incidência. O Juízo de primeiro grau, ao acolher os embargos de declaração opostos
pelo banco réu, fundamentou a condenação no fato de que "a autora alterou a verdade
dos fatos, alegando que não reconhecia a dívida, provada a relação jurídica entre as
".
partes em sede de contestação
O Tribunal de Justiça, por sua vez, ao julgar a Apelação, manteve a
penalidade por vislumbrar "a nítida alteração da verdade dos fatos com o objetivo de
.
obter vantagem pecuniária em desfavor da apelada (art. 80, II, do CPC)"
A reforma de tal entendimento, como corretamente apontado na decisão
de inadmissibilidade, encontra óbice intransponível na Súmula 7 deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA52193406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:00
Código de Controle do Documento: 532fd1a7-54d4-4ddb-b8d6-1a3c7e0fd6a4

Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
Documento eletrônico VDA52193406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:00
Código de Controle do Documento: 532fd1a7-54d4-4ddb-b8d6-1a3c7e0fd6a4

CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal
pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que,
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA52193406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:00
Código de Controle do Documento: 532fd1a7-54d4-4ddb-b8d6-1a3c7e0fd6a4

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA52193406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:00
Código de Controle do Documento: 532fd1a7-54d4-4ddb-b8d6-1a3c7e0fd6a4

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52193406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:00
Código de Controle do Documento: 532fd1a7-54d4-4ddb-b8d6-1a3c7e0fd6a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.967.717 / RS
Número Registro: 2025/0224411-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010115920238210083
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALQUIRIA DE FATIMA DA SILVA VARELA
ADVOGADO
: PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
SIGISFREDO HOEPERS - RS039885A
RAFAEL DOS SANTOS FALCÃO - RS083740
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52419986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:00
Código de Controle do Documento: d8ff6feb-3044-46d2-827b-c9e4de075f80

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:00
Código de Controle do Documento: d8ff6feb-3044-46d2-827b-c9e4de075f80